Tribunal: STF
Processo: ADI 3112
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-11
Data de publicação: 2019-09-11

Ementa:
Ementa: Segundos embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Mero inconformismo não caracteriza contradição. Tentativa de rediscussão da matéria e DE fazer prevalecer tese que restou vencida no plenário do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade nesta sede recursal. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza contradição para fins de oposição de embargos de declaratórios, especialmente em sede de controle abstrato de constitucionalidade, em que o Tribunal não fica adstrito aos argumentos trazidos pelos requerentes.



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.



    3. Embargos de declaração rejeitados.